Tribunal: TJDFT
Processo: 0744537-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744537-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DHIULLIANA DOS SANTOS MOURA AGRAVADO: ANDREIA CONCEICAO ALVES DE SOUZA, OSMAR TAVARES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Dhiulliana dos Santos Moura em face da r. decisão (ID 20245613) que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança movida em desfavor de Andreia Conceição Alves de Souza e Osmar Tavares da Silva Júnior, indeferiu o requerimento de despejo liminar dos Agravados. Alega, em resumo, que o d. Juízo a quo deixou de observar que o valor da caução prestada pelos locatários há muito foi superado pelo débito cobrado. Aduz que manter os Agravados no imóvel durante a tramitação do processo só irá aumentar a dívida, até porque eles respondem a outros processos por falta de pagamento de despesas relacionadas à locação de imóveis. Destaca que, a despeito de o art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91 prever a prestação de caução, os Tribunais têm afastado a exigência quando a dívida ultrapasse o valor de 3 alugueis. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o despejo dos Agravados. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Malgrado o contrato firmado entre as partes preveja a prestação de caução (ID 20245612, fl. 48), é possível concluir que referida garantia, no importe de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), mostra-se insuficiente para o fim a que se destina, especialmente porque a dívida cobrada perfaz a quantia de R$ 7.921,03 (sete mil, novecentos e vinte e um reais e três centavos) (ID 20245612, fls. 7/8). Nesses casos, tem a jurisprudência afastado o óbice à concessão do despejo liminar. Confira-se, a propósito, precedente da eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. LEI No 8.245/91. ARTS. 37 e 59. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que prevista no contrato locatício, caso a garantia disposta no art. 37 da Lei no 8.245/91 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador. Incidência do art. 59, IX da Lei do Inquilinato. 1.1. Pode-se considerar irrisória a caução que corresponda a menos de 30% do débito locatício, por não ser hábil a garantir a dívida. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1048633, 07022795320178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2017, publicado no DJE: 29/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes (ID 20245612, fls. 47/51) é recente, pois estabelecido em março do corrente ano, e que a inadimplência iniciou-se nos primeiros meses de vigência da avença. Chama a atenção também o fato de os Agravados estarem respondendo a outros processos justamente pela ausência de pagamentos em contratos de locação de imóveis, conforme comprovou a Agravante (ID 20245612, fls. 60/66 e 68/71). Tais fatos demonstram a probabilidade do direito invocado e também o periculum in mora, na medida em que a permanência dos Agravados no imóvel até a solução final da demanda acarretará o aumento substancial dos prejuízos à Agravante. Considere-se, ainda, que o decreto liminar do despejo poderá ser elidido pelos Agravados mediante o pagamento do valor do débito, na forma do art. 59, §3o, da Lei no 8.245/91. Quanto à prestação de caução pelo locador, na forma do art. 59, §1o, da referida lei, considero que poderá ser efetivada por meio da caução das despesas em atraso equivalentes a 3 (três) alugueis. Nesse sentido, o seguinte aresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. DESPEJO LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR. ARTIGO 59, §1o, LEI 8.245/90. SUBSITUIÇÃO. DÍVIDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que decretou a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei no 8245/91 e condenou a ré na obrigação de pagar os alugueres e demais encargos em atraso, vencidos até a efetiva desocupação. 2. Para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei de Locação, o art. 59, §1o, da citada lei, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, como forma de proteger o locatário de uma iníqua desocupação forçada. 3. É possível considerar alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, 1o§, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1246410, 07275040420198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para que seja concedida a liminar de desocupação do imóvel objeto da controvérsia. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator